Tribunal: TJMT
Processo: 1014196-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014196-43.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Alcimar Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 1000223-94.2021.8.11.0105, em trâmite no juízo acima mencionado, à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decorrência da prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e estupro (arts. 129, § 9°, 147 e 213, do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06), sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
O pedido de urgência vertido deste writ foi deferido em sua menor extensão, consoante se infere das razões lançadas no ID 97293497, oportunidade em que foi determinado: [...] a expedição de ofício para que o juízo de primeiro grau providencie a imediata expedição da guia de execução provisória da pena do paciente, observando-se o direito de ele aguardar o trânsito em julgado da sua condenação em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença condenatória (semiaberto); [...] Destaques no original
Após, no dia 11 próximo passado, a autoridade acoimada de coatora prestou os esclarecimentos que se vê no ID 98419958, informando, dentre outros fatos, que [...] Na data de hoje, este juízo manteve a prisão por seus próprios fundamentos, bem como recebeu os recursos de apelação [...], razão pela qual o impetrante peticionou (ID 98521492) informando o descumprimento da ordem emanada por este relator, uma vez que o paciente está sendo mantido preso preventivamente na Cadeia Pública de Colniza até a presente data.
Por conseguinte, resta clarividente que, mesmo após este relator ter deferido parcialmente a liminar vindicada nesta impetração, determinando a colocação do paciente em regime semiaberto, aparentemente, a autoridade acoimada de coatora se equivocou e não cumpriu o comando deste órgão revisor, mantendo o paciente encarcerado em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi fixado em sentença, razão pela qual resta evidente que o juízo da instância singela está descumprindo decisão superior.
Posto isso, determino o cumprimento, incontinenti, da decisão que concedeu parcialmente a liminar nesta ação constitucional, para que seja compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o modo de execução determinado na sentença condenatória, qual seja: regime semiaberto.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator